Tribunal: STF
Processo: Rcl 88571
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Hercules José Duppre em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1001213-25.2024.8.26.0053), a qual, em tese, teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 4.420, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “3. O processo em questão, por ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, foi distribuído para o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital/SP – processo nº 1001213-25.2024.8.26.0053, sendo a ação considerada improcedente em 1ª Instância. O reclamante interpôs o competente recurso de Apelação face à sentença, sendo este julgado desprovido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relatora CYNTHIA THOMÉ, conforme acórdão a seguir:



    [...]



    5. A A decisão cuja autoridade foi violada é a proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.420/SP. O acórdão foi relatado pelo Ministro Marco Aurélio, e o Ministro Luís Roberto Barroso (originalmente Ministro Teori Zavascki) foi o Redator para o Acórdão. A decisão, tomada por maioria, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/08/2017 (embora o julgamento tenha ocorrido em 16/11/2016), cuja ementa segue transcrita:



    [...]



    6. A controvérsia dos autos é análoga à enfrentada por esta Suprema Corte no julgamento do paradigma em questão - ADI 4.420/SP, onde o STF foi além ao modular os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica e estabelecer solução visando compatibilizar a norma com a Constituição, reconhecendo o direito previsto em lei, mas afastando a indexação inconstitucional para o futuro.”



    Requer, ao final, a procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível. 



    Da análise dos autos, na origem, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 10/12/2025, tendo como último dia de prazo recursal o dia 09/12/2025, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 10/12/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente